Tribunal: TJDFT
Processo: 0725671-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. O acórdão embargado não padece dos vícios de contradição e de omissão alegados pelas partes, examinadas as questões devolvidas de maneira clara, coerente e expressa, de sorte que qualquer inconformismo deverá ser deduzido nas instâncias superiores.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.